Tribunal: TJSP
Processo: 0005344-63.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
porte IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA A absolvição por insuficiência de provas OU ATIPICIDADE DA CONDUTA - Não acolhimento – autoria e materialidade demonstradas - CRIME DE PERIGO ABSTRATO –prestação pecuniária SUBSTITUTIVA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005344-63.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes CÉSAR
EDUARDO CASSIANO e ALINE CRISTINA BATISTA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso, para reduzir o valor da prestação pecuniária substitutiva para 01 salário
mínimo, mantida, no mais, a r. sentença. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005344-63.2017.8.26.0196 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0005344-63.2017.8.26.0196
Apelantes: César Eduardo Cassiano e Aline Cristina Batista
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Franca
Voto no 22.331
PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO –
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE
DA CONDUTA - NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA
E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO
–PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA REDIMENSIONADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por César
Eduardo Cassiano e Aline Cristina Batista contra a r. sentença
de fls. 106/111, que os condenou pela prática do crime previsto
no art. 14, caput, da Lei no 10.826/03, impondo-lhes a pena
privativa de liberdade de 02 anos de reclusão, a ser cumprida
inicialmente no regime aberto, além pagamento de 10 dias-
multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no
valor de 02 salários mínimos.
Inconformados,
recorrem
(fls.
120/129),
pleiteando a absolvição, argumentando com a insuficiência de
provas ou atipicidade da conduta, por ausência de lesividade,
uma vez que a arma apreendida estava desmuniciada.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005344-63.2017.8.26.0196 -Voto no
3
137/139).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do apelo (fls. 154/159).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 33/34), “no dia
16 de outubro de 2016, por volta das 17h05, na Av. Doutor Hélio
Palermo, nesta comarca e cidade de Franca/SP, CESAR EDUARDO
CASSIANO
e
ALINE
CRISTINA
BATISTA,
qualificados,
respectivamente, às fls. 23 e 24, agindo de comum acordo e com unidade
de desígnios, portavam e transportavam 01 (uma) arma de fogo
artesanal tipo pistola, calibre 22, sem marca e numeração aparente, de
uso permitido, estando sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.”
Segundo o apurado, “policiais militares, durante
patrulhamento de rotina, avistaram os imputados discutindo no interior
do veículo Fiat/Uno S IE, placa CPF 2320 Franca/SP. Ato contínuo, o
denunciado CESAR arrancou o veículo, motivo pelo qual foi
acompanhado pelos policiais. Após receber a ordem de parada, os
denunciados não obedeceram, tendo ALINE dispensado a arma de fogo
acima descrita durante a fuga.
Durante a abordagem, os policiais não localizaram
nada de ilícito na posse dos imputados, porém em diligência no local
onde visualizaram ALINE dispensando um objeto, localizaram a arma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005344-63.2017.8.26.0196 -Voto no
4
de fogo já mencionada.”
A materialidade delitiva e a autoria restaram
demonstradas pela portaria (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls.
04/06), auto de exibição e apreensão (fl. 07), laudo pericial (fls.
15/19), assim como pela prova oral amealhada aos autos.
A r. sentença assim considerou a prova:
“O réu, na Polícia e em juízo, negou que a arma lhe
pertencia. Disse que foi parado por policiais militares e que, logo após,
outra viatura chegou no local. Declarou que um dos policiais dessa
segunda viatura localizou a arma próxima ao local e que, na Delegacia,
um dos policiais civis sujou as mãos ao manusear a arma. Relatou,
então, ter mostrado suas mãos limpas, como argumento para afirmar
que não havia tocado na arma de fogo.
A ré Aline, na fase policial e em juízo, informou que
estava no carro com César e que policiais militares realizaram a
abordagem. Afirmou, ainda, que a arma de fogo foi encontrada próxima
do veículo e que não dispensou nenhum objeto durante o trajeto.
Os policiais militares Carlos Roberto e Romeu
foram coerentes em seus depoimentos, confirmando integralmente o que
narrado na denúncia, notadamente a circunstância de que viram um dos
ocupantes do automóvel arremessar um objeto para fora pouco antes de
pararem o automóvel.” (sic fl. 107).
Os depoimentos dos policiais merecem inteira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005344-63.2017.8.26.0196 -Voto no
5
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação dos acusados sem
motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita
de falsidade, mesmo porque os policiais e os acusados nada
disseram sobre terem tido qualquer contato anterior, não se
podendo cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou de
atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça: “é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente
quando em harmonia com as demais provas e confirmadas em juízo, sob
a garantia do contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
T5 Quinta Turma. Julgado
17/05/2018) (verbis).
Assim, a negativa simplista oferecida pelos
réus não se sustenta, confirmando os policiais que o réu Cesar
desobedeceu a ordem de parada e que Aline dispensou a arma
pela janela do passageiro, o que evidencia, ademais, o concurso
de agentes e unidade de desígnios no porte e transporte da arma.
O laudo pericial (fls. 15/19) atestou que a arma
estava apta a efetuar disparos, havendo até mesmo sinal de
disparo recente, de modo que a conduta dos réus se reveste de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005344-63.2017.8.26.0196 -Voto no
6
tipicidade penal. Embora a arma estivesse com numeração
suprimida, foi atribuída aos acusados infração ao art. 14, caput,
da Lei n. 10.826/03, mas deveriam ter sido considerados como
incursos no art. 16, p. único, IV, da respectiva Lei.
Entretanto,
não
houve
impugnação
do
MINISTÉRIO PÚBLICO em relação a essa incorreção técnica, que
fica mantida, pela vedação de se incorrer na reformatio in pejus.
Irrelevante o fato de estar a arma desmuniciada.
O delito imputado é de perigo abstrato, contra
a segurança pública e a paz social, o que significa dizer que para
sua configuração basta a comprovação de que a conduta
praticada pelo agente se amolde ao comportamento descrito no
tipo penal, qual seja, o porte ilegal de arma de fogo, como de fato
ocorreu no caso sob comento.
O Col. STJ, ademais, consolidou entendimento
nesse sentido:
“Esta Corte Superior firmou o entendimento de que
é irrelevante estar a arma desmuniciada para a
configuração do delito de posse ilegal de arma de
fogo de uso restrito, por se tratar de crime de mera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005344-63.2017.8.26.0196 -Voto no
7
conduta e de perigo abstrato.”1
“O entendimento deste Superior Tribunal de
Justiça, firmado no julgamento do AgRg nos
EAREsp n. 260.556/SC, em 26/03/2014, tendo
como relator o eminente Ministro Sebastião Reis
Júnior, é no sentido de que o crime previsto no art.
14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo
irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou,
até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o
objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física,
e sim a segurança pública e a paz social, colocados
em risco com o porte de arma de fogo sem
autorização ou em desacordo com determinação
legal, revelando-se despicienda até mesmo a
comprovação do potencial ofensivo do artefato
através de laudo pericial.”2
A condenação, portanto, era mesmo a única
1 STJ - AgRg no HC 450234 Rel. Ministro NEFI CORDEIRO
julg 06/11/2018
2 STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1437702 Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS julg 20/08/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005344-63.2017.8.26.0196 -Voto no
8
solução admissível.
DA DOSAGEM DAS PENAS
A dosimetria sequer é questionada pela defesa,
porquanto, fixadas as penas-base no mínimo legal, 02 anos de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa, não houve alteração nas
fases subsequentes, fixando-se o regime inicial aberto e
convertendo-se a pena privativa de liberdade em restritivas de
direitos.
De rigor, no entanto, a redução da prestação
pecuniária substitutiva ao valor mínimo de 01 salário mínimo
estabelecido em lei, pois a fixação acima do mínimo não foi
acompanhada de fundamentação alguma, porque não há
comprovação
de
situação
financeira
que
exigisse
o
recrudescimento como forma de se tornar efetiva em termos
educativos essa medida e porque as circunstâncias judiciais não
são desfavoráveis aos acusados.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para reduzir o valor da prestação pecuniária substitutiva
para 01 salário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença.
AMARO THOMÉ
Relator